Tribunal: TJSP
Processo: 2246047-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Rejeição - Necessidade – Alegação de excesso de execução – Ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que o executado entende correto – Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246047-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
PENTEADO FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA, são agravados PAULO SÉRGIO MOREIRA e ELAINE SILVA MOREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246047-53.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto 33028 dact-399
2
Voto no 33028/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246047-53.2019.8.26.0000 processo digital
Agravante:
PENTEADO
FARIA
E
FOGAÇA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA
Agravados: PAULO SERGIO MOREIRA E OUTRO
Comarca: Jacareí 3a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Luciene de Oliveira Ribeiro
EMENTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação
Rejeição - Necessidade Alegação de excesso de
execução

Ausência
de
apresentação
do
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo
que o executado entende correto Inteligência do
art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC - Decisão mantida,
ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252
do RITJSP Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 760 que, nos autos do cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação porque desacompanhada de cálculo do
valor que o executado entende devido.
Inconformado, pretende o agravante a
revisão do decisório, pelos motivos expostos na minuta de fls. 01/13.
Deferido o efeito suspensivo requerido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246047-53.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto 33028 dact-399
3
17), a parte contrária apresentou contraminuta (fls. 21/29). Em termos, os
autos foram remetidos à mesa.
É o relatório.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246047-53.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto 33028 dact-399
4
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Consigne que, corretamente, a r. decisão
agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A alegação
de excesso de execução veio desacompanhada do demonstrativo
discriminado e atualizado do cálculo que o executado entende correto e, de
acordo com o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC:
§ 4o. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 5o. Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado
o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso
de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a
impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de
excesso de execução.
Assim, o argumento do recorrente de não
apresentar o cálculo porque o fundamento do excesso de execução decorre
do descumprimento de tese firmada em recurso repetitivo do STJ, não deve
prevalecer. Em se tratando de excesso de execução, a planilha de cálculo
atualizada é imprescindível para a apreciação da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou liminarmente a
impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 525,
§ 5o, do Código de Processo Civil. Quando o executado alegar que o
exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante
da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246047-53.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto 33028 dact-399
5
cálculo. Impugnação desacompanhada de memória discriminada do débito.
Rejeição liminar da impugnação. Art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento n. 2179416-30.2019.8.26.0000 Rel.
J.B. Paula Lima 10a Câmara de Direito Privado j. 12.12.2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESPROVIDO DE MEMÓRIA DE
CÁLCULO. Alegação de excesso de execução. Ausência do cálculo do
valor que a autarquia entende correto. Impossibilidade. Preclusão.
Inteligência do artigo 535, § 2o, do CPC/2015. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 2243953-35.2019.8.26.0000
Rel. Carlos Monnerat 17a Câmara de Direito Público j. 10.12.2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais. Decisão que rejeitou liminarmente a
impugnação ao cumprimento de sentença, com amparo no artigo 525, § 5o,
do Código de Processo Civil, posto que não fora juntado demonstrativo de
cálculo. Insurgência. Inadmissibilidade. Dever do requerido, quando alega
excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto.
Impugnação apresentada pelo Banco agravante que veio desacompanhada
dos necessários cálculos, fato que resulta na rejeição liminar da
impugnação. Art. 525, §§ 4o e 5o, do NCPC. Decisão mantida. Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento n. 2179910-89.2019.8.26.0000 Rel. Hélio
Faria 18a Câmara de Direito Privado j. 12.11.2019).
Assim,
fica
mantida
a
decisão
ora
impugnada.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246047-53.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto 33028 dact-399
6
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso, cassando-se a liminar concedida.
ALVARO PASSOS
Relator